Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-87.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
SEGURO DE RISCO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO DETEVE CIÊNCIA PRÉVIA DE QUE, CASO REALIZASSE A COLHEITA DA SOJA ANTES DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, A PRODUÇÃO DA ÁREA COLHIDA SERIA CONSIDERADA COMO A DE PRODUTIVIDADE ESPERADA, INDICADA NA APÓLICE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O SEGURADO COLHEU 65% DA ÁREA PLANTADA

Ementa:
SEGURO DE RISCO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO DETEVE CIÊNCIA PRÉVIA DE QUE, CASO REALIZASSE A COLHEITA DA SOJA ANTES DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, A PRODUÇÃO DA ÁREA COLHIDA SERIA CONSIDERADA COMO A DE PRODUTIVIDADE ESPERADA, INDICADA NA APÓLICE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O SEGURADO COLHEU 65% DA ÁREA PLANTADA ANTES DE AVISAR A SEGURADORA SOBRE O SINISTRO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, NEM TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE PUDESSE INDICAR QUE A COLHEITA, ANTES DA REGULAÇÃO DO SINISTRO, TEVE POR FINALIDADE REDUZIR EVENTUAL PREJUÍZO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido.